Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-27.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002065-27.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADRIANA CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 993.356.461-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores dos empréstimos consignados ao juntar cópia dos contratos com documento pessoal, extratos de pagamento e comprovantes de transferência de valores.

Comprovado vinculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da reclamante. E ainda, condenou a parte reclamante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de litigância de má-fé, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A recorrente sustenta que a parte recorrida não apresentou qualquer documento idôneo que autorizasse o desconto mensal de R$ 414,53 (quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) do seu salário, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para determinar a suspensão dos descontos, condenar a recorrida em danos morais e materiais e, por fim, excluir às penalidades por litigância de má-fé e seus consectários.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do desconto em folha de pagamento e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que reclamada vem efetuando descontos indevidos em seus proventos, visto que não contratou nenhum empréstimo consignado que autorizasse o desconto mensal no valor de R$ 414,53 (quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos).

A Recorrida defende a exigibilidade do desconto, alegando que a recorrente contratou 02 (dois) empréstimos consignados (contratos: nº 224054710 e 249670048), agindo no exercício regular de direito.

O contrato 224054710 foi assinado em 05.10.2012, no valor de R$ 1.753,39 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), que seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), tendo o banco realizado o ultimo desconto em 02/2015 e, logo após, o contrato foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.

Já o contrato 249670048, foi devidamente assinado em 01.12.2014, no valor de R$ 13.425,92 (treze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) com previsão de pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 361,53 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), sendo o último desconto efetuado em 01/2015, cujo também foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A.

A recorrida esclareceu que o valor do desconto discutido na lide faz referência a soma dos dois contratos.

Para comprovar seus argumentos juntou os contratos com cópia do documento pessoal (id 224054710 e 90610965), extrato de pagamento (id 90610958), extratos de transferência de valores (id 90610960 e 90610961), o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos. Importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda muita semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, pois a recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação dos empréstimos consignados e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento. Quanto à condenação em litigância de má-fé, a sentença também deve ser mantida, diante da evidente alteração dos fatos por parte da reclamante para obter vantagem indevida.

Assim, a instituição bancária apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento das obrigações da reclamante, devendo ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da reclamada.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021